Tribunal: TCU
Processo: 003.109/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2474/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.109/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Zerbato (XXX.441.248-XX); Aparecida de Fatima Castro Brito (XXX.533.535-XX); Bruno Mercante Lourenço (XXX.681.978-XX); Carlos Alison de Souza Azevedo (XXX.340.755-XX); Claudia Pungartnik (XXX.865.277-XX); Daniel Vasconcelos Brasileiro Oliveira (XXX.591.295-XX); Elica Santos Rios (XXX.091.705-XX); Elielton Santos Cardoso (XXX.714.255-XX); Emanuel Messias de Oliveira Liborio (XXX.094.155-XX); Luana Costa Santos (XXX.099.745-XX); Neuraci Dias Amaral (XXX.727.445-XX); Paula Roberta de Oliveira Leite (XXX.187.203-XX); Romario Freire Santos (XXX.589.145-XX); Saulo Santos Oliveira (XXX.150.121-XX); Sizeania Pacheco Medeiros (XXX.458.435-XX); Ticiana Santos Silva (XXX.163.565-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.